Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEUCEMIA. MEDICAMENTOS. ROL TAXATIVO. REJULGAMENTO. STJ. LEGITIMIDADE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 428/2017 que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados.
3. No caso em análise, o medicamento pleiteado não encontra previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo rol é taxativo conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a negativa de cobertura.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.